Tribunal: TJMT
Processo: 0002623-30.2014.8.11.0013
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0002623-30.2014.8.11.0013 -
COMARCA DE PONTES E LACERDA
APELANTE: CLEIDE MACHADO E OUTROS
APELADO: MUNICÍPIO DE PONTES E LACERDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Cleide Machado e Outros, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda, que nos autos da Ação de Cumprimento e Liquidação de Sentença n. 0002623-30.2014.8.11.0013, reconheceu a prescrição da pretensão inicial e extinguiu o feito com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do CPC.
Compulsando os autos o Apelado peticionou no ID no 101510468, requerendo o reconhecimento da incompetência absoluta do juízo, tendo em vista o IRDR no 85560/2016. O valor da causa é de R$ 64.510,11, contudo o valor individual para cada litisconsorte não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.
Sendo assim, requer seja reconhecida a incompetência absoluta deste Juízo e sejam os autos remetidos à Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso.
Pois bem.
Em que pese a alegação, o feito deve tramitar neste Sodalício.
Isso porque, conforme o julgamento do IRDR n. 85560/2016, não houve previsão quanto ao cumprimento de sentença dos julgados, in verbis:
PROCESSUAL CIVIL - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR - AÇÕES DE COBRANÇA DE DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA CONVERSÃO DA MOEDA EM URV - VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 SALÁRIO MÍNIMOS - COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - ART. 2o, DA LEI N. 12.153/2009 - NECESSIDADE DA REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - IRRELEVÂNCIA - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial. Por se tratar de questão de direito e, com vistas a evitar ofensa à segurança jurídica, deve o pedido formulado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas ser julgado improcedente, fixando, de consequência, a tese jurídica de que as ações concernentes à URV devem ser processadas e julgadas no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos do art. 2o, da Lei n. 12.153/2009. [Destaquei]
Bem como, o entendimento deste Tribunal, in verbis:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE COBRANÇA – DIFERENÇA REMUNERATÓRIA – CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR (URV) – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – VALOR INDIVIDUAL ACIMA DE 60 SALÁRIOS MÍNIMOS – DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA PARA O JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA – INVIABILIDADE – INAPLICABILIDADE DO IRDR N. 85560/2016 – INCIDÊNCIA DO ART. 516, II DO CPC – CONFLITO PROCEDENTE.1. Conforme entendeu este Tribunal de Justiça ao julgar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 85560/2016, o Juizado Especial da Fazenda Pública é absolutamente competente para o processo e julgamento de ação atinente à URV, cujo valor da causa não exceda 60 (sessenta) salários mínimos.2. Com essa premissa, inviável o declínio de competência por força do decidido no IRDR n. 85560/2016 quando se tratar de demanda que, embora relativa à URV, possui valor da causa superior ao teto do Juizado da Fazenda Pública. 3. Em se tratando de cumprimento de sentença, a competência é do juízo que decidiu a causa em primeiro grau de jurisdição, nos termos do art. 516, II, do CPC.
(N.U 1000166-22.2019.8.11.9005, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/06/2019, Publicado no DJE 13/06/2019). [Destaquei]
Ante o exposto, os autos devem permanecer neste egrégio Tribunal de Justiça para ser julgado.
Intimem-se.
Após, retornem-me conclusos para julgamento.
Cumpra-se.
Cuiabá, 31 de março de 2022.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora